Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-67.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Consumidor e processual civil. Prestação de serviços odontológicos. Resilição por parte da consumidora. Multa contratual afastada em sentença. Devolução da quantia paga pela execução parcial dos serviços. Impossibilidade. Enriquecimento ilícito da consumidora. Prova produzida em sede recursal. Inovação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de resolução contratual e devolução da quantia paga a título de serviços odontológicos. Sustenta a recorrente que optou por interromper o tratamento dentário por falha na prestação dos serviços e não por mera liberalidade. Acrescenta que a responsabilidade do profissional de odontologia é de resultado e que as fotografias demonstram que o serviço foi irregularmente executado. Pede a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada a restituir o valor pago pela execução dos serviços.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve falha na prestação dos serviços odontológicos aptos a sustentar a restituição da quantia paga pela consumidora pela execução parcial dos serviços.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria ou prova antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
4.1. A tentativa de juntar fotografias encartadas na petição de recurso viola a preclusão consumativa e não pode ser desconsiderada, sob pena de infringir o devido processo legal e à paridade de armas, princípios basilares do direito processual civil democrático.
4.2. Caso fosse o único meio de comprovar sua pretensão ou se a prova só pudesse ter sido obtida agora, seria possível mitigar o entendimento predominante sobre o tema, mas no caso, as fotografias não demonstram características de que sejam contemporâneas ao tratamento ou que mantenham vínculo com a suposta falha do serviço.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do art. 373, inc. I, do CPC.
7. Todo o acervo probatório, especialmente as conversas de whatsapp (ID 71769179), apontam no sentido oposto das alegações da recorrente, tornando-as inverossímeis. Ao que se observa, a recorrente contratou regularmente os serviços de odontologia, que foram prestados aparentemente de maneira regular, mas em determinado momento desistiu de prosseguir com a execução dos serviços.
8. Conquanto seja legítimo se desvincular de contrato anteriormente pactuado, o contratante assume os ônus da resilição, condição que empresta fundamento a assegurar a restituição dos valores pagos pelos serviços que foram prestados, em observância ao princípio da reciprocidade entre as obrigações contratadas.
9. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários à defensora dativa que atuou em defesa da recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o, 373, I; Lei 8078/90.
Jurisprudência relevante citada: n/a.